Tribunal: TJBA
Processo: 8011384-66.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011384-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rescindiu decisão anterior da Segunda Câmara Cível do TJ/BA e, em juízo rescisório, reduziu os honorários advocatícios para 8% do valor da causa, além de fixar condenação do demandado em custas processuais e honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido. O embargante alega vício de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
A análise do acórdão embargado revela inexistência de contradição interna, pois a fixação dos honorários sucumbenciais decorre de imposição legal, sendo considerada pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1º, do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a condenação em honorários advocatícios constitui consectário lógico da sucumbência, dispensando requerimento expresso, não configurando inovação recursal.

O embargante busca, em verdade, rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade estranha ao recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A fixação de honorários sucumbenciais constitui pedido implícito, decorrente da sucumbência, podendo ser determinada de ofício pelo juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º e § 3º, II, 90 e 322, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 886.178/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.12.2009, DJe 25.02.2010; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.102.362/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2017, DJe 03.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n.
8011384-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.